Tribunal: STF
Processo: HC 242479
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTORSÃO. RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Rubens do Amaral Lincoln e outro, advogados, em 11.6.2024, em benefício de Fabiana Fidêncio de Barba, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.6.2024, indeferiu medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 919.117/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada, em 1º.8.2023, pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP (Ação Penal n. 1501587-50.2022.8.26.057) como incursa no caput do art. 158 do Código Penal (extorsão), à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa; no caput do art. 329 do Código Penal (resistência), à pena de dois meses e dez dias de detenção, em regime inicial semiaberto (e-doc. 13). 



    3. Em 15.3.2024, a 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos apelos defensivo e ministerial, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória (e-doc. 12). Esta é a ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Artigo 158, ‘caput’, do Código Penal, e artigo 319, ‘caput’, do Código Penal. Recurso da acusação. Preliminar de nulidade da prisão em flagrante, alegando a ocorrência de flagrante preparado. Afastada. Condenação do corréu nos termos da denúncia. Não cabimento. Recurso da Defesa Requer a absolvição por falta de provas Não cabimento Provas seguras. Depoimentos das vítimas coesos. Constrangimento e grave ameaça restaram suficientemente comprovados. Desclassificação do crime de extorsão para o de ameaça. Não cabimento. Fixação do regime inicial menos gravoso. Não cabimento. Penas intocadas. Regime prisional bem fixados. Detração penal, para o fim de progressão a regime mais favorável, que deve ser objeto de exame no r. juízo competente das Execuções Penais, eis que necessária a verificação dos requisitos objetivos e subjetivos correspondentes. Mantida a condenação nos termos da sentença. Recursos da Acusação e da Defesa desprovidos”.



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 919.117/SP, cuja liminar foi indeferida, em 7.6.2024, pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 11).



    5. Essa decisão monocrática é objeto do presente habeas corpus. A defesa requer o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e alega que “restou evidenciada a provocação por parte dos policiais para que a paciente incorresse em flagrante, tendo a vítima recebida orientação dos policiais, inclusive tendo ela, vítima, formulada a tratativa juntamente com os Agentes Públicos ao marcarem de encontrarem os réus, configurada a influência dos investigadores” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Afirma que “não se pode presumir ou relacionar a paciente com essas negociações travadas entre ELAINE e esses supostos agiotas” (fl. 24, e-doc. 1) e que “qualquer cidadão resiste de certo modo a prisão, tentando se conter ou defender, tratando de postura normal à espécie, não configurando crime de resistência à prisão o simples inconformismo de ser detida sem saber do contexto em que estava sendo relacionada” (fl. 26, e-doc. 1).



    Assinala que, “quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal superior a cinco anos, conforme previsto no art. 64, I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes” (sic, fl. 37, e-doc. 1).



    Argumenta que “o simples nervosismo apresentado pela vítima na fase instrutória não se trata de nenhum vetor previsto no art. 59 do CP para justificar tal exasperação, não passando tal situação em circunstância normal à espécie, não destoando das elementares do tipo penal, compondo-se, a argumentação da Magistrada apenas no campo da gravidade abstrata do delito” (fl. 40, e-doc. 1).



    Anota que “o título condenatório não apresentou fundamentação idônea que justificasse a fixação do regime inicial mais gravoso, já que lastreada na mera opinião da Julgadora sobre a gravidade em abstrato do crime, o que se afigura inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 47, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja deferido o pedido liminar desse ‘Habeas Corpus’ para fazer com que a paciente aguarde o regime aberto o desfecho dessa impetração; 



    No mérito, requer: 



    a) decretar a nulidade dos autos em relação ao fato de a prisão em flagrante dos apelantes derivarem de diligência decorrente de flagrante forjado, decretando-se a absolvição de ambos por atipicidade em suas condutas; 



    b) decretar a absolvição da primeira apelante em relação às imputações da denúncia por insuficiência probatória, absolvendo-a e decretando-se a expedição de alvará de soltura, julgando-se improcedente a ação penal; 



    c) a desclassificação do crime de extorsão para o crime de ameaça, determinando-se a expedição de alvará de soltura;



    d) subsidiariamente, sejam ambas as penas aplicadas no mínimo legal, ou alternativamente em 1/6; 



    e) seja a pena de ambos os crimes iniciadas no modo aberto por ser ré tecnicamente primária; alternativamente, pede-se a pena do crime de extorsão iniciada no modo semiaberto, determinando, em qualquer dessas hipóteses, a expedição do alvará de soltura” (fls. 49-50, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 919.117/SP e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para parecer. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    8. Pretende-se, no presente habeas corpus, a decretação de nulidade da prisão em flagrante, a absolvição da paciente, a desclassificação do crime de extorsão para ameaça, refazimento da dosimetria e aplicação de regime de cumprimento de pena mais brando.



    9. Na sentença condenatória, o juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí assentou:



    “Na espécie, não foi constatada qualquer provocação por parte dos policiais para que os réus incorressem em flagrante, porquanto a vítima foi categórica ao afirmar em Juízo que não recebeu qualquer tipo de orientação por parte dos Agentes Públicos, quando marcou de encontrar os réus. 



    Além disso, a ofendida esclareceu que, no dia em que compareceu à Delegacia de Polícia (dia da prisão em flagrante), era o dia de vencimento da dívida que tinha com FABIANA, o que sugere que já havia um acordo prévio entre eles para se encontrarem naquela data, não havendo se falar em qualquer influência dos Agentes da Polícia Civil.



    Nesta senda, inexistindo qualquer interferência dos Agentes Públicos no desdobramento dos acontecimentos que levaram à prisão em flagrante, é de se reconhecer que, na hipótese, existe, em verdade, flagrante esperado, considerado aquele em que a Autoridade Policial ou seus Agentes apenas permanecem a espera da ocorrência do crime, sem qualquer provocação. 



    Ainda, convém destacar que o crime de extorsão praticado por FABIANA já havia se consumado muito antes do momento da prisão em flagrante – que, no entanto, não descaracterizar o estado flagrancial, já que a ré continuou promovendo ameaças à vítima, a fim de que Elaine lhe entregasse a vantagem pretendida -, haja vista que, conforme se sabe, o crime de extorsão classifica-se como formal, de modo que a obtenção ou não da vantagem indevida por parte do agente é irrelevante para a consumação do crime. (...)



    Ante o exposto, a situação dos autos no máximo pode caracterizar a figura do flagrante esperado, conforme mencionado linhas atrás, modalidade plenamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência pátria, inexistindo atipicidade a ser reconhecida, uma vez negado reconhecimento ao flagrante provocado.



    (...) as provas dos autos, em especial as declarações da vítima, deixam claro que a acusada realmente constrangeu a ofendida, mediante grave ameaça, a lhe entregar quantias em dinheiro, bem como a lhe entregar o cartão do Programa Federal Bolsa Família, para que ela promovesse saques mensais como forma de compensar parte da dívida que Elaine havia contraído com agiotas para os quais a ré trabalhava realizando cobranças que, em razão do modus operandi empregado, consistiam em verdadeiras extorsões. 



    Com efeito, a versão de FABIANA se mostra pueril, vez que a ré diz ter emprestado dinheiro à vítima, pessoa que tão somente conhecia porque Elaine residia no mesmo condomínio edílico que sua amiga, passando à cobrá-la após a vítima se tornar inadimplente, inclusive mediante a troca de ofensas, sem, contudo, ameaçá-la de qualquer forma. 



    Ora, do contexto fático delineado nos autos, conclui-se não ser crível que FABIANA tenha emprestado dinheiro a alguém que sequer conhecia, sendo que a vítima não fez qualquer menção em Juízo de ter emprestado qualquer valor diretamente da ré, esclarecendo que contraiu os empréstimos com outras pessoas estranhas aos réus, sendo estes apenas responsáveis pela cobrança da dívida. 



    Ainda, durante a instrução processual, a vítima se apresentou em estado de choque e com exacerbado medo de que a ré possa investir contra ela e sua família, comportamento indicativo de que Elaine realmente sofreu graves ameaças por parte de FABIANA, sendo de todo desarrazoado acreditar que a ofendida tenha movimentado todo o aparato estatal, imputado à acusada delito gravíssimo, tão somente para se eximir de adimplir com a dívida que FABIANA alega ser credora, conforme a ré tenta fazer crer. 



    Em arremate, igualmente não há dúvida de que, ao ser abordada pelos Agentes Públicos, a acusada tenha resistido à ação policial, de modo que não convence a sua alegação de que somente reagiu porque acreditava que se tratava de um assaltou ou algo do gênero, desconhecendo que o ato consistia em uma abordagem policial.



    Com efeito, a vítima e os policiais ouvidos em Juízo disseram ter sido necessário o auxílio de vários Agentes da Polícia Civil para que FABIANA pudesse ser contida, a revelar, desta forma, que a sua insurgência superou em muito a mera reação natural de se proteger ou de se defender da suposta agressão injusta que acreditava estar sofrendo. 



    Por outro lado, nota-se que, em verdade, a acusada ao se opor à execução do ato que, a propósito, sabia ser legal, empregando violência contra os Agentes Públicos, queria se livrar de ser detida e, ainda, tinha a intenção de destruir provas que, de alguma forma, pudessem incriminá-las, já que, conforme narrado em Juízo pelos Policiais Civis, durante a abordagem, FABIANA tentava danificar o seu aparelho de telefone celular onde, possivelmente, continham mensagens trocadas com a vítima, cujo conteúdo podia, de certa maneira, comprometê-la.



    (...) Na primeira fase da dosimetria, atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis à ré que, conforme se verifica da Certidão de Distribuição Criminal de fls. 33/34, analisada em conjunto com a Folha de Antecedentes de fls. 35/40, conta com condenações pretéritas que, apesar de não configurarem a reincidência porque já atingiram o período depurador do artigo 64, inciso I, do Estatuto Repressor, podem ser valoradas negativamente nesta etapa, porquanto revelam os maus antecedentes da acusada (cf. processos de nº 63/2001 e 151/1999). 



    Ademais, as consequências do crime são anormais àquelas contidas no tipo penal incriminador, eis, em Juízo, a vítima aparentou estar temerosa e abalada psicologicamente até os dias de hoje em razão das ameaças que sofreu por parte da ré, medo que a levou, inclusive, a elaborar e registrar em cartório uma espécie de dossiê de possíveis pessoas que possam causar algum tipo de mal a ela ou à sua família, evidenciando, assim, a gravidade do crime e suas consequências emocionais que resultaram em grave trauma psicológico à ofendida.



    (...) FABIANA deverá cumprir a pena de reclusão inicialmente no regime fechado, eis que se trata de acusada portadora de maus antecedentes, condenada anteriormente por outras duas oportunidades, situação que justifica a imposição da regência prisional mais severa que o admitido pelo quantum da pena imposta, eis que demonstra a imprescindibilidade da fixação do regime fechado para a devida consecução das finalidades da reprimenda legal” (e-doc. 13).



    A 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501587-50.2022.8.26.0571, concluiu:



    “Quanto à apelante Fabiana, não paira qualquer dúvida de que constrangeu e ameaçou a vítima, na cobrança do pagamento de parcelas dos empréstimos por ela contraídos do grupo de agiotas, de forma violenta e agressiva. 



    Não sendo crível a alegação de que a vítima os estaria acusando apenas para se livrar do pagamento da dívida contraída, posto estar exteriorizada, em todas as suas oitivas, o medo e desespero, ante as ameaças proferidas pela apelante. 



    As declarações da vítima são suficientes para indicar o acerto da tipificação dada aos fatos. 



    Os relatos da ofendida são de inegável importância para a busca da verdade real, uma vez que ela não teria motivo algum para, levianamente, incriminar um inocente, sendo seu único interesse ver responsabilizado aquele que lhe acarretou prejuízo material e abalo psicológico. (...)



    E bem caracterizado ficou o cometimento, pela apelante Fabiana, do crime de extorsão, e não apenas de ameaça, como quer fazer crer a Defesa, assim, não há que se falar em desclassificação para o crime de ameaça. 



    Por fim, igualmente não há dúvida de que, ao ser abordada pelos agentes públicos, a acusada tenha resistido à ação policial, de modo que não convence a sua alegação de que somente reagiu porque acreditava que se tratava de um assaltou ou algo do gênero, desconhecendo que o ato consistia em uma abordagem policial. 



    Com efeito, a vítima e os policiais ouvidos em Juízo disseram ter sido necessário o auxílio de vários agentes da Polícia Civil para que Fabiana pudesse ser contida, a revelar, desta forma, que a sua insurgência superou em muito a mera reação natural de se proteger ou de se defender da suposta agressão injusta que acreditava estar sofrendo. (...)



    A apelante Fabiana deverá cumprir a pena de reclusão inicialmente no regime fechado e, em regime semiaberto, a pena de detenção, numa situação prisional mais rígida entre as cabíveis para a espécie da sanção penal, já que se trata de acusada portadora de maus antecedentes, condenada anteriormente por outras duas oportunidades, situação que justifica a imposição da regência prisional mais severa que o admitido pelo quantum da pena imposta, eis que demonstrava a imprescindibilidade da fixação do regime fechado para a devida consecução das finalidades da reprimenda legal” (e-doc. 12).



    10. Para acolher a alegação de nulidade da prisão em flagrante e rever a conclusão das instâncias antecedentes, sobretudo quanto à absolvição da paciente e à desclassificação do crime de extorsão para ameaça, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação. 3. A declaração de nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, pela insuficiência dos requisitos materiais, exigiria o amplo reexame de fatos e provas, incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”(HC n. 234.780-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.2.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 231.635-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.130-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2023).



    11. A pena-base foi majorada em 1/4 acima do mínimo legal em razão dos antecedentes da paciente e das consequências do crime, devidamente fundamentada na sentença condenatória.



    12. É inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes em relação a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    13. A controvérsia sobre a possibilidade de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes não é nova no Supremo Tribunal Federal. Para uniformizar o entendimento desse tema, foi levado ao Plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento em repercussão geral do Tema 150 (RE n. 593.818, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso). Em 18.8.2020, este Supremo Tribunal concluiu pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Consta da ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    14. Considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, não é juridicamente possível comprovar haver ilegalidade nos julgados das instâncias antecedentes. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. É válida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes (Tema 150 da repercussão geral). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.133-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Precedente: recurso extraordinário nº 593.818/SC, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral. Ressalva da óptica pessoal. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição” (HC n. 136.609, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora